Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737647-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A RECORRIDAS: MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A, JP HOLDING SERVICES, S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE FATURAS EMITIDAS EM NOME DA EMPRESA RÉ. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS. QUITAÇÃO. RENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. A caracterização do grupo econômico exige interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram e a existência de relação de subordinação hierárquica entre as empresas. 2. Ainda que fossem empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tal fato não impediria a cobrança de dívidas constituídas entre si. 3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 4. Evidenciado que as faturas de intercoms foram emitidas no nome da ré, que não negou a importação e o recebimento dos equipamentos, a cobrança se afigura legítima. 5. No memorando entre as partes não há menção expressa à quitação da dívida cobrada e, por se tratar de renúncia, os seus termos devem ser interpretados restritivamente, consoante o art. 114 do Código Civil. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 114, ambos do Código Civil, alegando que teria havido renúncia expressa por parte da JP às faturas cedidas à recorrida, as quais ilustram a exordial da presente ação de cobrança, quando assinado o Memorando de Entendimentos antes da cessão dos aludidos títulos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB/DF 17.107 e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162 (ID Num. 24706762 - Pág. 2). Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado LEANDRO MARCANTONIO, OAB/SP 180.586 (ID Num. 25429311 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 113 e 114, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A Apelante Ré busca desconstituir o direito de a Apelada (autora) cobrar, sob a alegação de que foram importados em benefício exclusivo da empresa MGB, todavia, conforme já destacado, inexiste prova nesse sentido” (ID Num. 21339598 - Pág. 10), que “Sucede que o referido Memorando de Entendimento (Id. 14457243) trata da negociação de venda das cotas da MGB Serviços e Computadores S.A. para a empresa JP, de modo que os seus termos não podem ser interpretados de forma extensiva a ponto de considerar a quitação de uma dívida dessa proporção, especialmente porque, nos termos do art. 114 do Código Civil, as renúncias devem ser interpretadas restritivamente” (ID Num. 21339598 - Pág. 10) e que “Embora as partes tenham mencionado a passagem de recebíveis e o stock em nome da Innov e/ou Novadata para a MGB, não há nos autos qualquer prova de que no referido “stock” estão incluídos os equipamentos descritos nas faturas cobradas” (ID Num. 21339598 - Pág. 11). E rever tais assertivas é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados da parte recorrente DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB/DF 17.107 e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162, e do patrono das recorridas, LEANDRO MARCANTONIO, OAB/SP 180.586. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017